Tribunal: CARF
Processo: 10640.720864/2017-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARNALDO DIEFENTHAELER DORNELLES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-20
Data de publicação: 2023-02-09

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.720864/2017-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-011.436 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de dezembro de 2022
Recorrente
LSM BRASIL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2014 a 31/12/2014
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PEDIDO DE CANCELAMENTO.
INDEFERIMENTO. RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO.
Não cabe a aplicação do rito processual previsto no Decreto no 70.235, de
1972, no qual se insere o julgamento realizado pelo CARF, quando do
indeferimento do pedido de cancelamento de declaração de compensação,
tendo em vista a definitividade da decisão estabelecida pelo art. 78 da IN RFB
no 1.300, de 2012, espelhado atualmente no art. 140 da IN RFB no 1.717, de
2017, razão pela qual o Recurso Voluntário não deve ser conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário. Os Conselheiros Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Fernanda Vieira
Kotzias, Carolina Machado Freire Martins e Leonardo Ogassawara de Araújo Branco
acompanharam pelas conclusões.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Winderley Morais Pereira,
Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Carlos Delson Santiago (suplente convocado), Fernanda
Vieira Kotzias, Renan Gomes Rego, Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de
Araujo Branco e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente). Ausente o Conselheiro Gustavo
Garcia Dias dos Santos, substituído pelo Conselheiro Carlos Delson Santiago.
Relatório
A ora recorrente transmitiu, em 11/06/2015, o Pedido de Ressarcimento
19315.79632.110615.1.1.19-5833, onde pleiteava crédito da Cofins não cumulativa – mercado
externo, relativo ao 4o trimestre de 2014, no valor de R$ 650.757,46.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.720864/2017-16
Fl. 223
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-011.436 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.720864/2017-16

Posteriormente, em 27/09/2016 e em 10/10/2016, a recorrente transmitiu,
respectivamente, as DCOMP 35167.57888.270916.1.3.19-2522 e 17361.86122.101016.1.3.19-
7480, visando compensar débitos
próprios com os créditos
pleiteados no PER
19315.79632.110615.1.1.19-5833.
O Despacho Decisório datado de 25/10/2016, com ciência em 01/11/2016,
reconheceu parcialmente o direito creditório no valor de R$ 622.209,90, o que resultou na
homologação total das DCOMP acima referidas, que, juntas, somaram R$ 83.914,18.
Em
08/11/2016,
a
ora
recorrente
transmitiu
a
DCOMP
01665.49012.081116.1.3.19-5055,
para
utilização
do
crédito
remanescente
do
PER
19315.79632.110615.1.1.19-5833. Essa DCOMP foi direcionada para tratamento manual pelo
sistema SIEF/PERDCOMP, sendo ela objeto do presente processo.
Constatado saldo credor referente ao PER 19315.79632.110615.1.1.19-5833 no
valor de R$ 538.295,72 (R$ 622.209,90 - R$ 83.914, 18), assim como a existência de débitos em
cobrança, a ora recorrente autorizou, em 11/11/2016, o procedimento de compensação de ofício,
utilizando-se, para tal fim, da totalidade do saldo credor remanescente.
Tendo em vista a compensação de ofício ocorrida em 22/11/2016, que consumiu a
totalidade dos créditos remanescentes do PER 19315.79632.110615.1.1.19-5833, a ora
recorrente, visando cancelar a DCOMP 01665.49012.081116.1.3.19-5055, transmitiu, em
19/05/2017, a DCOMP de cancelamento 15103.35642.190517.1.8.19-6761. Na sequência, a ora
recorrente incluiu o débito informado na DCOMP 01665.49012.081116.1.3.19-5055 em duas
novas declarações de compensação.
Analisando a situação da DCOMP 01665.49012.081116.1.3.19-5055 e da
DCOMP de cancelamento 15103.35642.190517.1.8.19-6761, a DRF de Juiz de Fora decidiu, por
meio da Despacho Decisório no 256/2017SAORT/DRF/JFA, de 06/06/2017 (e-fls. 60 a 62):
 ratificar o Despacho Decisório de 25/10/2016, que reconheceu parcialmente o
direito creditório pleiteado no PER 19315.79632.110615.1.1.19-5833;
 ratificar os procedimentos de compensação de ofício;
 não
homologar
as
compensações
declaradas
na
DCOMP
01665.49012.081116.1.3.19-5055; e
 indeferir o cancelamento requerido na DCOMP 15103.35642.190517.1.8.19-
6761.
Irresignada, a ora recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade, onde
argumentou:
a) que não havia razão jurídica para a negativa do pedido de cancelamento da
DCOMP 01665.49012.081116.1.3.19-5055, já que, na data do pedido de
cancelamento (19/05/2017), não havia qualquer decisão da RFB acerca do
referido pedido de compensação;
Fl. 224
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-011.436 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.720864/2017-16

b) que a não homologação da DCOMP 01665.49012.081116.1.3.19-5055 só
passou a existir por meio do Despacho Decisório
SAORT/DRF/JFA/256/2017, do qual a ora recorrente teve ciência em
14/09/2017, e o qual, inclusive, inaugurou o prazo para apresentação da
manifestação de inconformidade;
c) que a única razão alegada pela RFB para a não aceitação do cancelamento da
DCOMP foi a suposta existência de prévia não homologação, o que não
encontra embasamento fático;
d) que, em cumprimento ao dispositivo do art. 113 da IN RFB no 1.717, de 2017,
correspondente ao revogado artigo 98 da IN RFB no 1.300, de 2012, enquanto
estiver pendente de decisão administrativa, o pedido de declaração de
compensação poderá ser cancelado;
e) que a DCOMP 01665.49012.081116.1.3.19-5055 estava pendente de análise
quando
da
transmissão
da
DCOMP
de
cancelamento
15103.35642.190517.1.8.19-6761, tendo sido analisada apenas mediante o
presente Despacho Decisório, intimado em 14/09/2017;
f) que o Despacho Decisório no 256/2017 SAORT/DRF/JF se equivoca ao adotar
a data do Despacho Decisório proferido no processo 10640.909934/2016-01
como marco temporal impeditivo do cancelamento da DCOMP
01665.49012.081116.1.3.19-5055, tratada no presente processo;
g) que não há vedação legal para o pedido de cancelamento da DCOMP;
h) que a limitação temporal ao cancelamento do pedido de compensação prevista
no art. 113 da IN RFB no 1.717, de 2017, deve ter a sua interpretação e
aplicação norteada pelo disposto no § 3o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996,
que diz que não pode ser objeto de compensação o débito que já tenha sido
objeto de compensação não homologada, ainda que a compensação se
encontre pendente de decisão definitiva na esfera administrativa, o que não é o
caso aqui discutido;
i) que não pode a decisão ora recorrida alargar a vedação prevista no art. 113 da
IN RFB no 1.717, de 2017;
j) que os débitos objeto da DCOMP 01665.49012.081116.1.3.19-5055 foram
oferecidos para serem compensados por meio de novos PER/DCOMP de nos
17833.63541.220517.1.3.17-1240,
3474.80217.220517.1.3.03-2813
e
16186.96837.220517.1.3.03-6492, sendo que o primeiro já teve a
compensação homologada;
k) que os débitos objeto das DCOMP 3474.80217.220517.1.3.03-2813 e
16186.96837.220517.1.3.03-6492 estão previamente extintos, e ainda não
houve manifestação da RFB, no âmbito destas declarações, acerca da
homologação destes débitos; e
Fl. 225
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-011.436 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.720864/2017-16

l) que o despacho decisório é nulo, em razão da inobservância dos princípios
constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade.
O julgamento em primeira instância, formalizado no Acórdão 09-66.682 - 2a
Turma da DRJ/JFA, resultou em uma decisão de não conhecimento da Manifestação de
Inconformidade, tendo referida decisão se ancorado nos seguintes fundamentos:
(a) que a discussão se prende no indeferimento da DCOMP de cancelamento
15103.35642.190517.1.8.19-6761,
que pretendia cancelar a DCOMP
01665.49012.081116.1.3.19-5055;
(b) que, segundo o disposto no art. 140 da IN RFB no 1.717, de 2017, é definitiva
a decisão do Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil que não admitir
pedido de cancelamento de pedido de declaração de compensação;
(c) que não cabe ao julgador administrativo apreciar a matéria do ponto de vista
constitucional, nos termos do art. 26-A do Decreto no 70.235, de 1972, com a
redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, exceto nos casos previstos no § 6o
do mesmo artigo;
(d) que deve ser acatada a disposição normativa contida no art. 140 da IN RFB no
1.717, de 2017, sendo definitiva a decisão proferida pela unidade preparadora,
sobre ela não cabendo mais discussão no âmbito administrativo; e
(e) que, uma vez que a petição apresentada não encontra amparo no Decreto no
70.235, de 1972, não há que se cogitar na suspensão da exigibilidade do
crédito tributário.
Cientificada da decisão da DRJ em 05/06/2018 (Termo e Ciência por Abertura de
Mensagem na e-fl. 154), a empresa interpôs Recurso Voluntário em 03/07/2018 (Termo de
Solicitação de Juntada na e-fl. 155), argumentando, em síntese:
(a) que o recurso é tempestivo;
(b) que a decisão recorrida não versa apenas sobre o não cancelamento de
DCOMP, mas também sobre a não homologação de pedido de compensação e,
por conseguinte, sobre a suspensão da exigibilidade do crédito tributário;
(c) que o presente recurso atacou todos os assuntos tratados pela decisão, sendo
que a não homologação da DCOMP, é o suficiente fundamento da presente
Manifestação de Inconformidade;
(d) que não há de prosperar os argumentos trazidos no acórdão recorrido, vez que
não pode ser o contribuinte impedido de recorrer às instâncias superiores no
âmbito administrativo, visto que o cancelamento da DCOMP ocorreu nos
exatos termos legais, devendo a RFB agir em consonância com o princípio da
legalidade;
(e) que por se tratar de não homologação da compensação dos débitos informados
na DCOMP, por óbvio é concedido o direito ao contribuinte de apresentar
Fl. 226
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-011.436 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.720864/2017-16

Manifestação de Inconformidade nos termos da Lei 9.430, de 1996, e IN RFB
no 1.717, de 2017;
(f) que a própria RFB concedeu prazo para a apresentação de manifestação de
inconformidade;
(g) que as orientações emitidas pelo órgão da RFB vinculam a atuação da
autoridade administrativa, nos termos do artigo 110 do CTN, não podendo a
DRJ ignorar a orientação e abertura do prazo de recurso pela própria RFB,
mudando as regras pré-estabelecidas pelo despacho decisório;
(h) que cabe à RFB realizar o controle de legalidade dos atos por ela praticados;
(i) que o comando o disposto na IN RFB no 1.717, de 2017, permite que o
contribuinte realize o cancelamento de DCOMP, desde que cumpra com o
requisito de que o pedido de compensação esteja pendente de decisão
administrativa à data do pedido de cancelamento;
(j) que, se configurada a hipótese de direito ao cancelamento, a autoridade fiscal
não tem discricionariedade alguma para indeferir o cancelamento da DCOMP,
sendo o deferimento do cancelamento ato plenamente vinculado, obrigatório,
dever da autoridade fiscal;
(k) que cumpriu com todos os requisitos necessários para o cancelamento da
DCOMP 01665.49012.081116.1.3.19-5055, sendo ilegal o ato administrativo
de indeferimento da DCOMP;
(l) que não pode ser afastado do contribuinte o direito ao acesso do segundo grau
de julgamento;
(m) que na data do pedido de cancelamento (19/05/2017) não havia qualquer
decisão da RFB acerca do pedido de compensação;
(n) que a não homologação da DCOMP 01665.49012.081116.1.3.19-5055 só
passou a existir por meio do Despacho Decisório
SAORT/DRF/JFA/256/2017, intimado em 14/09/2017;
(o) que o Despacho Decisório no 256/2017 SAORT/DRF/JF se equivoca ao adotar
a data do Despacho Decisório proferido no processo 10640.909934/2016-01
como marco temporal impeditivo do cancelamento da DCOMP
01665.49012.081116.1.3.19-5055, tratada no presente processo;
(p) que não há vedação legal para o pedido de cancelamento da DCOMP;
(q) que a limitação temporal ao cancelamento do pedido de compensação prevista
no art. 113 da IN RFB no 1.717, de 2017, deve ter a sua interpretação e
aplicação norteada pelo disposto no § 3o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996,
que diz que não pode ser objeto de compensação o débito que já tenha sido
objeto de compensação não homologada, ainda que a compensação se
Fl. 227
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-011.436 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.720864/2017-16

encontre pendente de decisão definitiva na esfera administrativa, o que não é o
caso aqui discutido;
(r) que não pode a decisão ora recorrida alargar a vedação prevista no art. 113 da
IN RFB no 1.717, de 2017;
(s) que a discussão não se prende apenas ao indeferimento da DCOMP de
cancelamento, mas também sobre a DCOMP não homologada e os débitos
nela vinculados;
(t) que há hipótese legal tanto de suspensão da exigibilidade quanto de extinção
do débito;
(u) que quanto à suspensão da exigibilidade do débito, o recurso apresentado
encontra amparo nas leis reguladoras do processo tributário administrativo, e
bem por isso há suspensão da exigibilidade;
(v) que os débitos objeto da DCOMP 01665.49012.081116.1.3.19-5055 foram
oferecidos para serem compensados por meio de novos PER/DCOMP de nos
17833.63541.220517.1.3.17-1240,
3474.80217.220517.1.3.03-2813
e
16186.96837.220517.1.3.03-6492, sendo que o primeiro já teve a
compensação homologada;
(w) que os débitos objeto das DCOMP 3474.80217.220517.1.3.03-2813 e
16186.96837.220517.1.3.03-6492 estão previamente extintos, e ainda não
houve manifestação da RFB, no âmbito destas declarações, acerca da
homologação destes débitos; e
(x) que o despacho decisório é nulo, em razão da inobservância dos princípios
constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Relator.
O Recurso Voluntário, apesar de tempestivo, não pode ser conhecido, uma vez
que não trata de matéria que possa ser analisada no presente processo, seja em razão da
incompetência deste Colegiado para se pronunciar, seja em razão de a matéria não se encontrar
sob a lide aqui delimitada.
Em que pese a recorrente afirmar em seu Recurso Voluntário que “a discussão não
se prende apenas ao indeferimento da DCOMP de cancelamento, mas também sobre a DCOMP
não homologada e os débitos nela vinculados”, não é isso que observamos nas peças
impugnatória e recursal.
Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-011.436 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.720864/2017-16

Analisando o Recurso Voluntário, é possível verificar que as razões recursais
atacam o Acórdão recorrido e o Despacho Decisório no 256/2017SAORT/DRF/JFA procurando
demonstrar, basicamente, que:
 a DCOMP 01665.49012.081116.1.3.19-5055 deveria ter sido cancelada, uma
vez que foram cumpridos todos os requisitos para tal fim, sendo ilegal o ato
administrativo que indeferiu o pedido de cancelamento;
 os débitos objeto da DCOMP 01665.49012.081116.1.3.19-5055 foram
oferecidos para serem compensados por meio das (novas) DCOMP
17833.63541.220517.1.3.17-1240,
3474.80217.220517.1.3.03-2813
e
16186.96837.220517.1.3.03-6492, sendo que a primeira já teve a
compensação homologada, e, portanto, estando o débito extinto;
 os
débitos
objeto
das
DCOMP
3474.80217.220517.1.3.03-2813
e
16186.96837.220517.1.3.03-6492 estão previamente extintos, sob condição de
sua posterior homologação, não tendo ainda havido manifestação da RFB no
âmbito dessas DCOMP; e
 os procedimentos que levaram a Autoridade Fiscal a rejeitar o pedido de
cancelamento e o prosseguimento da cobrança dos débitos não observaram os
princípios gerais que devem ser seguidos pela Administração Pública Federal,
especialmente o princípio da proporcionalidade e razoabilidade.
Esses pontos ficam bem claros, inclusive, quando observamos os pedidos finais da
recorrente:
Diante de tudo exposto, a Recorrente requerer seja julgado procedente o presente
recurso voluntário para:
7.1 PRELIMINARMENTE, suspender a exigibilidade dos créditos tributários objeto da
DCOMP no 01665.49012.081116.1.3.19.5055 controlada pelo presente processo
administrativo no 10640.720864/2017-16, nos termos do inciso III do artigo 151 do
Código Tributário Nacional vez que se encontra respaldo no Decreto 70.235/1972.
7.2 DECLARAR a nulidade do despacho decisório bem como da decisão proferida pela
DRJ, nos termos do art. 59, inciso II, Decreto no. 70.235/1972, em decorrência da
preterição do direito de defesa.
7.3 ADMITIR AS DEFESAS APRESENTADAS E POR CONSEGUINTE O PEDIDO
DE CANCELAMENTO da DCOMP de no 01665.49012.081116.1.3.19.5055, registrado
pelo pedido de cancelamento de no 15103.35642.190517.1.8.19.6761 em 19/05/2017, ou
seja, em data anterior à apreciação e decisão do ente fiscalizador, nos termos do artigo
113 da IN 1717/2017;
7.4 RECONHECER A EXTINÇÃO POR MEIO DA HOMOLOGAÇÃO EXPRESSA
do crédito tributário nos termos do inciso II do artigo 168 do CTN, objeto do
PER/DCOMP’s no 17833.63541.220517.1.3.17-1240.
7.5 EXTINGUIR os créditos tributários nos termos do art.156, II do CTN, objeto dos
PER/DCOMP’s no 3474.80217.220517.1.3.03-2813 e 16186.96837.220517.1.3.03-
6492.
Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-011.436 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.720864/2017-16

Quanto ao pedido de cancelamento, o Acórdão recorrido já explicou que essa não
é uma matéria de competência da DRJ, não sendo também, por via de consequência, matéria de
competência do CARF.
Isso porque o art. 78 da IN RFB no 1.300, de 2012, espelhado atualmente no art.
140 da IN RFB no 1.717, de 2017, estabelece a definitividade da decisão da autoridade fiscal que
indeferir o pedido de cancelamento da declaração de compensação, de tal forma que o rito
processual previsto no Decreto no 70.235, de 1972, e no qual se insere o julgamento realizado
pelo CARF, não é aplicável à matéria:
Art. 78. É definitiva a decisão da autoridade administrativa que indeferir pedido de
retificação ou cancelamento de que tratam os arts. 87 a 90 e 93.
..............................
Art. 93. A desistência do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do pedido
de reembolso ou da compensação poderá ser requerida pelo sujeito passivo mediante a
apresentação à RFB do pedido de cancelamento gerado a partir do programa
PER/DCOMP ou, na hipótese de utilização de formulário, mediante a apresentação de
requerimento à RFB, o qual somente será deferido caso o pedido ou a compensação se
encontre pendente de decisão administrativa à data da apresentação do pedido de
cancelamento ou do requerimento.
Parágrafo único. O cancelamento do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento,
do pedido de reembolso e da Declaração de Compensação será indeferido quando
formalizado depois da intimação para apresentação de documentos comprobatórios.
Os argumentos relativos à alegada ofensa ao princípio da proporcionalidade e
razoabilidade também não merecem ser conhecidos, não só por atacarem a decisão a partir da
aplicação de princípios constitucionais, mas também por se referirem ao indeferimento do
cancelamento da DCOMP 01665.49012.081116.1.3.19-5055, conforme pode ser visto no excerto
a seguir, extraído do Recurso Voluntário:
Com base nos preceitos acima expostos, é possível concluir que os procedimentos que
levaram à D. Autoridade Fiscal a rejeitar o pedido de cancelamento e o prosseguimento
da cobrança dos débitos, não observaram os princípios gerais que devem ser
seguidos pela Administração Pública Federal. Ora, ao impedir e restringir a o
cancelamento da DCOMP, a Autoridade Fiscal infringiu explicitamente o princípio da
proporcionalidade e razoabilidade, pois não houve neste caso adequação entre os meios
e os fins, superando o limite restritivo impostos pela administração pública.
Por fim, também não é possível conhecer das razões recursais relativas à extinção
dos débitos levados à compensação nas DCOMP 17833.63541.220517.1.3.17-1240,
3474.80217.220517.1.3.03-2813 e 16186.96837.220517.1.3.03-6492, tendo em vista que essas
DCOMP não estão em discussão no presente processo.
Quisesse a recorrente ter o seu Recurso Voluntário conhecido, deveria ter trazido
para a discussão a não homologação da DCOMP 01665.49012.081116.1.3.19-5055, o que não
foi feito. Aliás, foi justamente em razão da não homologação da DCOMP
01665.49012.081116.1.3.19-5055 que foi ofertada à ora recorrente, no Despacho Decisório no
256/2017SAORT/DRF/JFA, a possibilidade de apresentação de manifestação de inconformidade.
Dessarte, não conheço do Recurso Voluntário.
Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-011.436 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.720864/2017-16

Conclusão
Diante do exposto, por não tratar de matéria que possa ser analisada pelo CARF,
voto por não conhecer do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles

Fl. 231
DF CARF MF
Original